Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO (ART. 109 DO CP). INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MAJORADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência. Alega a existência de contradição no julgado, sustentando genericamente que a Portaria n. 1.998/2018/MAPA teria sido ignorada, bem como a ocorrência de prescrição.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Na hipótese, contudo, não se configura a contradição apontada, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão embargado expressamente consignou que o recorrente “se utiliza de sucessivos e inadequados recursos com o intuito de protelar o trâmite processual, limitando-se a reiterar argumentos já ventilados nos autos e se reportar a ato normativo analisado nas instâncias ordinárias, tendo sido condenado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como incurso nas penas do art. 29, §1o, III e 32, caput, ambos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)”.
V. Ademais, não há que se falar em prescrição (art. 109 do CP), haja vista que a sentença condenatória (prolatada em 30/7/2018 - ID 12488291) e o acórdão que a confirmou (proferido em 24/7/2019 - ID 12488334) interromperam seu cômputo (art. 117, I e IV, do CP). Portanto, ainda que se considere a regra prevista no art. 115 do CP, reduzindo-se à metade o prazo prescricional por se tratar de condenado com idade de 70 (setenta) anos na época da sentença (nascimento em 31/1/1948, conforme termo circunstanciado de ID 12488223, p. 5), ausente direito do embargante ao seu reconhecimento.
VI. Da análise do processo, denota-se que a conduta do embargante não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer. Após a sentença, interpôs ao menos 9 (nove) recursos utilizando-se das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível, tendo sido advertido acerca da litigância de má-fé em algumas decisões e condenado ao pagamento de multa correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo no acórdão ora embargado.
VII. Entretanto, o recorrente mantém aludida postura no processo, razão pela qual é de se reconhecer o caráter protelatório dos presentes embargos. Logo, considerando sua nítida intenção de retardar o trânsito em julgado da sentença e de obter o reconhecimento da prescrição, majora-se para 2 (dois) salários-mínimos a sua condenação à multa prevista nos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Multa majorada.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.